Tribunal: TJDFT
Processo: 0740878-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740878-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA APELADO: JAIRO LOPES LIMA D E S P A C H O Verifica-se não constar nos autos procuração outorgando poderes de JAIRO LOPES LIMA à advogada CAROLINA NUNES PEPE, OAB/DF 31083, subscritora das contrarrazões (ID 62368419). Na inexistência de mandato a CAROLINA NUNES PEPE, necessária a regularização da representação processual e a ratificação das contrarrazões apresentadas sob pena de ineficácia desses atos em relação a JAIRO LOPES LIMA (artigo 104, §2o do Código de Processo Civil). Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 10 (dez) dias a JAIRO LOPES LIMA para que regularize representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora